Tribunal: TJSP
Processo: 1012743-26.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de saúde. Autor portador de esquizofrenia paranoide, com necessidade de internação para tratamento em hospital por 22 dias, em regime de urgência, e que passou por 30 sessões de eletroconvulsoterapia, 24 atendimentos médicos, 16 consultas médicas e 2 anestesias. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré alegando exclusão contratual

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de saúde. Autor portador de esquizofrenia paranoide, com necessidade de internação para tratamento em hospital por 22 dias, em regime de urgência, e que passou por 30 sessões de eletroconvulsoterapia, 24 atendimentos médicos, 16 consultas médicas e 2 anestesias. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré alegando exclusão contratual para o procedimento pretendido, mesmo porque não é de cobertura obrigatória de acordo com o Rol da ANS. Alega ausência de afronta ao Código de Defesa do Consumidor, bem como que o reembolso deve se dar nos limites contratuais. Sustentou que a recusa é legítima, uma vez que de acordo com o pact sunt servanda. Invoca o princípio da boa-fé e pleiteia a improcedência da ação Inadmissibilidade. Fundamentos repisados pela ré que não se podem aceitar. Providência que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pelo autor. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Critério que é exclusivamente médico. Cobertura devida. Incidência da Súmula 102, desta Corte. Questão superada em relação à cobertura pelo rol da ANS. Sentença mantida, o que autoriza a majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.